Tribunal: STF
Processo: RE 91698
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-05
Data de publicação: 1980-02-05

Ementa:
- COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. A SIMPLES MANIFESTAÇÃO DE
INTERESSE NA CAUSA, FEITA PELA UNIÃO, SEM A ASSUNÇÃO PRECISA DA
POSIÇÃO DE AUTORA, OU RE, OU ASSISTENTE, OU OPOENTE, NÃO DESLOCA A
COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO NOS MOLDES REGIMENTAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.